Tribunal: TJMT
Processo: 1030519-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030519-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (EMBARGANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (EMBARGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A UMA DAS EXECUTADAS – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

In casu,
verifica-se que, de acordo com o extrato do Sistema SNIPER, as empresas mencionadas têm como sócia administradora a executada Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin. Não obstante a isso, percebe-se que, no último agravo de instrumento interposto pelo executado Luiz Antônio Trevisan Vedoin, as custas do preparo recursal foram recolhidas a partir de conta bancária pertencente a empresa Tudo em Make Comércio de Cosméticos Ltda. Tal fato evidencia que, além da sócia administradora, outros executados se utilizam da pessoa jurídica, o que demonstra confusão patrimonial. Observa-se, pois, que a exequente está buscando meios de localização dos bens dos executados, sem qualquer êxito até o momento, enquanto os executados, por sua vez, permanecem inertes, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA. contra o acórdão de ID 224405658 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1030519-55.2023 desproveu o recurso apresentado em face de ENIR RODRIGUES DE JESUS.

Em suas razões de ID 225823165 o embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de contradição e obscuridade com relação à inteligência dos artigos 50 do Código Civil e artigos 135, 300, §3o, 302, 833, inciso V do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanados os vícios elencados, com o provimento integral do seu agravo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões em ID 227496694.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de contradição e obscuridade do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, esclareço que a tese de que o Juiz prolator da decisão atacada é suspeito para julgar o feito não se sustenta, visto que tal apontamento recai sobre o Dr. Yale Sabo Mendes, enquanto a decisão agravada foi proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, bem como a penhora realizada pelo sistema Sisbajud, não havendo qualquer intervenção do Dr. Yale no feito.

Prosseguindo, com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo, in verbis.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.

Conforme relatado, em primeiro grau, durante um Cumprimento de Sentença, houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica das partes executados, que buscava atingir os bens das pessoas jurídicas TUDO EM MAKE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA., TUDO EM MAKE BRASIL LTDA., TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA., TUDO EM MAKE DOURADOS, TUDO EM MAKE SAO PAULO, TUDO EM MAKE TANGARA DA SERRA e TUDO EM MAKE CUIABÁ.

Para o juízo de primeiro grau restou evidente que as mencionadas empresas mencionadas estavam sendo usadas como instrumento de desvio patrimonial para o não pagamento das dívidas dos executados, entendimento com o qual coaduno.

A propósito, como bem salientado na decisão atacada:

“Trata-se de cumprimento de sentença, proposto Por Enir Rodrigues de Jesus em face de Tudo em Make e Bijuterias Ltda.

Compulsando os autos, verifico da certidão id 128940073, que houve a retirada do sigilo da petição id 120261682 na data de 19/09/2023.

Bem como que o patrono da parte executada se manifestou (petição id 13146450), em 10/10/2023, informando que a petição ainda se mostrava indisponível e pugnando por novo prazo de defesa, o que foi indeferido (decisão id 132819449).

Acerca da referida decisão de indeferimento, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando que houve obscuridade na decisão, por ter considerado que todas as peças estavam visíveis no processo.

Desse modo, pugna que seja reconhecida que na fluência do prazo para o contraditório, os documentos indispensáveis ao seu exercício estavam invisíveis e, ainda, conceder novo prazo para o contraditório.

Contrarrazões aos embargos no id 135069984.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, determino para ambas as partes que não peticionem em sigilo, tendo em vista que não há como vislumbrar qualquer necessidade para segredo neste processo.

1- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Esclareço que para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, verifico que, de fato, houve obscuridade na referida decisão, em razão de que, ao verificar detidamente o feito, observo que o sigilo da referida petição fora retirado apenas em 19/10/2023.

Nesse passo, acolho os embargos de declaração opostos por Tudo em Make e Bijuterias Ltda, para reconhecer que o sigilo fora retirado apenas em 19/10/2023 e devolver o prazo do contraditório da embargante, para que se manifeste no prazo de 15 dias.

2- DO PEDIDO ID 135413327

Defiro, parcialmente, o pedido id 135413327, para determinar que:

a) seja realizada a pesquisa e penhora, via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud;

b) seja feita a penhora do estoque e dos móveis e utensílios das empresas executadas, com a avaliação dos bens móveis e utensílios, exceto pelos protegidos pela impenhorabilidade;

c) seja feita a liberação dos valores já bloqueados, em favor da parte exequente.

Por outro lado, indefiro os pedidos de exibição do controle de faturamento e de exibição do livro caixa, por não se amoldarem nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se tratam de medidas efetivas para o adimplemento do valor aqui buscado.

Ademais, feita nova pesquisa/penhora, intime-se a parte executada acerca de eventual valor/bem penhorado (art. 841 do CPC) e, após, a parte exequente para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

Expeça-se o alvará em favor da parte exequente.

Às providências.”

Portanto, conforme o art. 50 do Código Civil e os documentos contidos nos autos, é plenamente viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especialmente em razão da possibilidade de ocorrência de fraude à execução e de confusão patrimonial.

Ademais, no presente caso, em primeiro grau verificou-se a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência, especialmente por conta da manifesta apresentação de confusão e ocultação patrimonial.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este se consolida ao verificarmos que o feito está em fase de cumprimento de sentença desde o ano de 2018, sem qualquer adimplemento da dívida perseguida, o que deixa clara a ausência de interesse dos executados em adimplir o débito.

Dessa feita, cabível a constrição dos bens para a garantia da execução até a decisão final do incidente instaurado.

A propósito já decidiu essa c. Terceira Câmara de Direito Privado por diversas vezes, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).” (TJMT, N.U 1012876-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024